Tribunal: TJSP
Processo: 1008760-67.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação Cível – Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais – Caso de recebimento de pensão por filho de servidor público através da mãe da criança, que teve protesto contra si, em razão de tal desconto, sem prévia notificação – Caso de negativação equivocada – Dano moral presumido – Restrição que não obedeceu ao princípio do contraditório e da ampla defesa, conforme prega o artigo

Ementa:

Apelação Cível – Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais – Caso de recebimento de pensão por filho de servidor público através da mãe da criança, que teve protesto contra si, em razão de tal desconto, sem prévia notificação – Caso de negativação equivocada – Dano moral presumido – Restrição que não obedeceu ao princípio do contraditório e da ampla defesa, conforme prega o artigo 5o, LV, da Constituição Federal – Sentença que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, para condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 183,54, a título de ressarcimento do quantum despendido para quitação do débito e cancelamento do protesto; e, b) indenização por danos morais no valor de R$ 9.998,00 – Decisão escorreita – Observado o binômio necessidade/possibilidade e a extensão dos danos, em valor arbitrado com razoabilidade, como punição ao Estado e sem o enriquecimento ilícito da parte autora – Decisão que não merece retoques –

Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082772
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008760-67.2018.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelada MARIA EDUARDA ALVES DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008760-67.2018.8.26.0590 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1008760-67.2018.8.26.0590
Comarca: São Vicente
Juiz Sentenciante: Fábio Francisco Taborda
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado(a): Maria Eduarda Alves da Silva
Voto no 31.532
Apelação Cível – Ação de Indenização por Danos Materiais e
Morais Caso de recebimento de pensão por filho de servidor
público através da mãe da criança, que teve protesto contra si, em
razão de tal desconto, sem prévia notificação
Caso de
negativação equivocada Dano moral presumido Restrição que
não obedeceu ao princípio do contraditório e da ampla defesa,
conforme prega o artigo 5o, LV, da Constituição Federal

Sentença que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a
pretensão deduzida na inicial, para condenar a ré a pagar à autora a
quantia de R$ 183,54, a título de ressarcimento do quantum
despendido para quitação do débito e cancelamento do protesto; e,
b) indenização por danos morais no valor de R$ 9.998,00
Decisão
escorreita

Observado
o
binômio
necessidade/possibilidade e a extensão dos danos, em valor
arbitrado com razoabilidade, como punição ao Estado e sem o
enriquecimento ilícito da parte autora Decisão que não merece
retoques
Recurso desprovido
Trata-se de recursos de Apelação pelo Estado de São
Paulo, em sede de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais,
julgada PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na
inicial, para condenar a ré a pagar à autora: a) a quantia de R$ 183,54
(cf. comprovante de fls. 26), a título de ressarcimento do quantum
despendido para quitação do débito e cancelamento do protesto; e, b)
indenização por danos morais no valor de R$ 9.998,00. A correção
monetária, devida, com relação à letra a, desde a data do desembolso
(06/08/18), e quanto ao item b, a partir desta data (Súmula no 362 do
STJ), será apurada mediante a aplicação do IPCA-E (ou outro índice que
vier a ser definido no julgamento do Tema no 905 do STJ). Os juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008760-67.2018.8.26.0590 -Voto no
3
moratórios, por seu turno, incidentes, em ambos os casos, desde a
negativação, serão calculados pelos índices de remuneração da
caderneta de poupança. conforme decidido no RE no 870.947/SE, objeto
do tema de Repercussão Geral no 810 do STF. Condenou a requerida,
tendo a autora sucumbido em parte mínima do pedido, a despeito de
isenta da taxa judiciária, ao pagamento de despesas processuais e
honorários advocatícios que, em atenção aos parâmetros delineados no
artigo 85, §3o, inciso I, do NCPC, em 20% do valor atualizado da
condenação.
Alega a apelante ausência de responsabilidade civil da
Fazenda e requer a improcedência da demanda ou, alternativamente,
diminuição do valor fixado a título de indenização por danos morais.
Contrarrazões às fls.87/94.

É o breve relatório.
Narram os autos que a ora apelada, genitora da
criança Gustavo Alves Pereira, recebe pensão alimentícia do pai da
criança, à época Policial Militar, conforme processo oriundo da Vara da
Família, com 15% de desconto em sua folha de pagamento. Consta que,
ao tentar financiar a compra de um automóvel, descobriu restrição em
seu nome, sem prévia notificação de protesto, efetivado pelo Estado, em
razão dos vencimentos da Polícia Militar, no caso, R$ 131,05. Aduziu a
parte requerente a ocorrência de dano moral e pleiteou a restituição em
dobro do valor negativado. Documentos às fls.09 e seguintes.
Prega o artigo 5o, LV, da Constituição Federal: aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008760-67.2018.8.26.0590 -Voto no
4
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes;
A
Administração
não
comprovou
nos
autos a
notificação da restrição do nome da parte autora. Assim, não se respeitou
o princípio da ampla defesa e do contraditório.
Quanto à indenização pelos danos morais, trata-se de
dano presumido, haja vista que a negativação foi indevida.
Conforme fundamentos do Magistrado de primeiro
grau, nos quais também arrimo esta decisão: “...Verte da inicial que a
autora teve seu nome negativado sem que do protesto que deu origem
ao apontamento tivesse previamente sido notificada, e, ainda, por débito
cuja existência, também pelo mesmo motivo, desconhecia. O réu, noutro
vértice, embora não negue tais fatos, limita-se unicamente a dizer que
descabida, na hipótese, indenização... Neste contexto, evidente que a
sua açodada atitude ceifou da demandante a possibilidade de obstar a
consumação do protesto, do que decorre, por corolário, sua indevida
ocorrência. Por isso, conclusão diversa não merece o caso que não o
reconhecimento do prejuízo imaterial alegado, em face do inarredável
abalo de crédito à imagem e ao bom nome da parte. Afinal, na esteira do
posicionamento sufragado por nossos tribunais, a inscrição irregular em
cadastros de inadimplentes induz à configuração do dano denominado in
re ipsa, cuja natureza, consabido, não reclama provas outras para sua
identificação, eis que, por si só, sobrepuja a esfera do mero
aborrecimento cotidiano... Partindo, assim, da premissa aceita pela
melhor doutrina e jurisprudência, reputo, então, razoável seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008760-67.2018.8.26.0590 -Voto no
5
arbitramento em R$ 9.998,00, equivalente a 10 salários mínimos atuais,
valor este compatível com a condição econômica do ofensor e
proporcional aos prejuízos imateriais. Finalmente, também deve ser
restituído à requerente, porém de forma simples, porquanto inaplicável à
hipótese a regra inscrita no artigo 940 do CC, dada a ausência
ajuizamento de demanda pelo réu visando o recebimento do crédito
objeto da CDA protestada, a quantia despendida para o levantamento do
apontamento indevido, R$ 183,54...”.
No tocante à alteração do valor fixado a título de
indenização por danos morais, entendo que o Juízo a quo agiu de acordo
com o princípio da razoabilidade. É certo que o dano moral, em tais
situações, de negativação indevida, é presumido. Porém, o valor deve
seguir os critérios da proporcionalidade. Assim, com relação ao quantum
fixado de indenização (R$ 9.998,00), creio que atendeu ao princípio da
razoabilidade, repito. O descrito nos autos não se trata de 'coisas da
vida', mas sim de dano moral presumido. Não é aborrecimento do dia-a-
dia, nem mero dissabor. A indenização por danos morais há de ser
compatível com o poder de pagamento de quem o faz, mas sem o
enriquecimento ilícito de quem o recebe. Há de desestimular a prática
atacada de quem indeniza e amenizar a dor de quem recebe, posto que é
incapaz de reparar totalmente o seu sofrimento.
Destarte, tenho que a r. sentença deve ser confirmada
pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir pelo improvimento do(s)
recurso(s), nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008760-67.2018.8.26.0590 -Voto no
6
Com relação aos honorários advocatícios, mantenho os
fixados em primeiro grau, pois em grau máximo, nos termos do artigo 85,
§ 11, do CPC.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às
vias extraordinária e especial, considero pré-questionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de pré-
questionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos
termos acima alinhavados.
EDUARDO GOUVÊA
Desembargador Relator